Tribunal: TJSP
Processo: 0001019-31.2015.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001019-31.2015.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado
DISLAINE STAFOCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001019-31.2015.8.26.0288/50000 -Voto no 17.966
2
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Embargada: Dislaine Stafoca
Embargos de Declaração no 0001019-31.2015.8.26.0288/50000
Voto no 17.966
Embargos de declaração. Sugestão de omissão no v.
acórdão
quanto
aos
encargos
sucumbenciais.
Inocorrência. Provimento parcial da apelação sem
qualquer impacto sobre a verba sucumbencial já fixada
na r. sentença apelada. Desnecessidade de registro a
respeito. Omissão inexistente. Embargos declaratórios
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré-apelante
em face do v. acórdão de fls. 144/146, pelo qual se deu parcial provimento a apelação
interposta contra r. sentença em demanda indenizatória, com isso reduzindo-se o
montante da verba concedida a título de reparação por dano moral.
Aduz a embargante (fls. 149/151), em síntese, padecer o v.
acórdão de omissão, visto não haver “qualquer menção” no tocante aos honorários
sucumbenciais, “informação” essencial ao futuro cumprimento de sentença. Bate-se
assim pela integração do julgado em tal sentido.
É o relatório.
Não prosperam os embargos, que beiram a inépcia.
Não havia necessidade de qualquer referência aos honorários
sucumbenciais, simplesmente porque não houve quanto a eles alteração alguma.
Foram fixados sobre o valor da condenação, e, com a redução do valor daquela,
consequentemente passaram a ter uma base de cálculo menor, prevalecendo o critério
anterior e portanto não havendo necessidade de qualquer registro a respeito.
Inexiste, enfim, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001019-31.2015.8.26.0288/50000 -Voto no 17.966
3
FABIO TABOSA
Relator